Tribunal: TJBA
Processo: 8028347-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8028347-81.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: [8001310-53.2025.8.05.0020] PACIENTE: LUCIANO JESUS ROCHA DE SOUZA IMPETRANTE/ADVOGADO: JAIME BASTOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO CONTRA MENOR DE 18 ANOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. TORTURA CONTRA ADOLESCENTE. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ENTRAVE TECNOLÓGICO NO SISTEMA PJE MÍDIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RAZOABILIDADE DA DILAÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do Paciente contra decisão que manteve sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática dos crimes de tentativa de sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos (art. 148, §1º, IV, c/c art. 14, II, do CP), violação de domicílio com emprego de violência (art. 150, §1º, do CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e tortura consistente em submeter adolescente a intenso sofrimento físico e psicológico como forma de castigo (art. 1º, I, “b”, c/c §4º, II, da Lei nº 9.455/97). Alega excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal e em razão de entrave tecnológico relacionado à indisponibilidade das mídias da audiência no sistema PJe Mídias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na fase de alegações finais, decorrente da indisponibilidade das mídias digitais da audiência de instrução, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a condição psiquiátrica do Paciente, diagnosticado com retardo mental leve, afasta a necessidade da custódia cautelar ou autoriza a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do excesso de prazo para formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação diligente do Juízo processante, não se restringindo a critérios meramente aritméticos. 4. A instrução criminal foi integralmente encerrada em audiência realizada em 24/11/2025, incidindo a Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. A paralisação do feito decorre de falha técnica relacionada à indisponibilidade das mídias da audiência no sistema PJe Mídias, circunstância que inviabilizou temporariamente o acesso das partes à prova oral produzida em audiência. 6. O Juízo de origem não permaneceu inerte, adotando providências concretas para regularizar os arquivos digitais e disponibilizar os links das gravações, inexistindo desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo injustificado. 7. Problemas técnicos sistêmicos, quando combatidos de forma diligente pelo magistrado e sem demonstração de omissão deliberada do Poder Judiciário, constituem justificativa plausível para dilação moderada dos prazos processuais. 8. A manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do modus operandi empregado, consistente na invasão de residência para sequestrar adolescente e submetê-la ao denominado “tribunal do crime”, em razão de suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas. 9. O contexto fático evidencia risco concreto de reiteração criminosa e demonstração de inserção do Paciente em estrutura organizada de criminalidade, circunstâncias que tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 10. O diagnóstico de retardo mental leve e as limitações cognitivas do Paciente não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, especialmente quando inexistente prova de incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o ambiente prisional. 11. Os relatórios médicos indicam tratamento ambulatorial medicamentoso, com uso de fármacos passíveis de administração no sistema prisional, inexistindo comprovação de ausência de assistência adequada pela unidade carcerária. 12. Embora justificado o atraso na marcha processual, a autoridade impetrada deve ser instada a adotar medidas urgentes para o saneamento definitivo do entrave tecnológico, caso tal providência ainda esteja pendente. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ. 2. Entraves tecnológicos relacionados à indisponibilidade de mídias processuais, quando enfrentados de forma diligente pelo Juízo, constituem justificativa idônea para dilação moderada do prazo processual. 3. A gravidade concreta das condutas imputadas e o risco à ordem pública legitimam a manutenção da prisão preventiva, mesmo após o encerramento da instrução criminal. 4. A condição psiquiátrica do acusado não afasta automaticamente a prisão preventiva quando o tratamento necessário pode ser realizado no ambiente prisional e permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciada atuação violenta e vinculada à criminalidade organizada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 14, II, 148, §1º, IV, e 150, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “b”, c/c §4º, II. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC nº 778355/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. . STJ, AgRg no HC nº 1017522/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJEN 02/12/2025. . STJ, AgRg no RHC nº 214324/MA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8028347-81.2026.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, em que figura como impetrante o advogado Jaime Bastos Santos e paciente Luciano Jesus Rocha de Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, determinando ao juízo competente a adoção de medidas urgentes para solucionar o entrave tecnológico e oportunizar a apresentação de Alegações finais pelas partes, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8028347-81.2026.8.05.0000)